Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-85.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-85.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: ELIA FRANCISCA ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS). EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA IMPESSOALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora municipal, professora concursada, para condenar o ente público ao pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (Gratificação de Títulos), prevista no art. 92 da Lei Municipal nº 282/2010, referente ao período de janeiro de 2018 a janeiro de 2021, suprimida durante o exercício da função de Diretora Escolar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da função de Diretora Escolar afasta o direito à percepção da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional por servidora do magistério municipal; e (ii) estabelecer se a supressão da referida vantagem, sem previsão legal, viola os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional possui natureza jurídica de vantagem pessoal e permanente, concedida em razão da qualificação profissional do servidor, nos termos dos arts. 91 e 92 da Lei Municipal nº 282/2010.

4. A gratificação de direção escolar possui natureza
propter laborem
, sendo devida apenas enquanto perdurar o exercício da função de gestão, não se confundindo com vantagens pessoais incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.

5. A legislação municipal não estabelece qualquer vedação à cumulação da Gratificação de Títulos com a gratificação pelo exercício da função de direção escolar, sendo vedada à Administração Pública a criação de restrições não previstas em lei, em observância ao princípio da legalidade.

6. A supressão da Gratificação de Títulos implicou redução nominal da remuneração da servidora, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a possibilidade de percepção cumulativa das referidas gratificações por servidores do magistério do Município de Serra do Ramalho, à luz da Lei Municipal nº 282/2010.

8. Restou demonstrado tratamento desigual entre servidores em idêntica situação funcional, evidenciando violação ao princípio da impessoalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, por possuir natureza de vantagem pessoal e permanente, pode ser cumulada com a gratificação pelo exercício da função de direção escolar, inexistindo vedação na Lei Municipal nº 282/2010.

2. A supressão de gratificação pessoal sem respaldo legal viola os princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da impessoalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput e XV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 282/2010, arts. 91 e 92; Lei Municipal nº 521/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000143-48.2023.8.05.0027, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 30.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000123-57.2023.8.05.0027, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000147-85.2023.8.05.0027
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada ELIA FRANCISCA ARAUJO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora